Tribunal: CARF
Processo: 13603.003463/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003463/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.909 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
IBIRITERMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Deve ser excluída a multa isolada prevista no art. 9o da Lei no 10.246, de 2002,
quando o responsável não puder mais realizar o recolhimento do imposto em
razão do encerramento do período de apuração do tributo, mas paga os juros
moratórios respectivos, antes de qualquer procedimento da Fazenda,
caracterizando, dessa forma, denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a exigência da multa isolada, vencidos os
Conselheiros Marcelo Cuba Netto (Relator), Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lucia Machado
Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso. Os
Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lucia Machado Mourão e Paulo Henrique
Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do Relator. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Cleucio Santos Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003463/2007-61
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003463/2007-61

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem por objeto exigência de multa lançada isoladamente em
razão da falta de retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre valores pagos pela
recorrente à Petrobrás no ano de 2003 a título de juros decorrentes de contrato de mútuo,
conforme argumentação exposta no termo de verificação fiscal (TVF) e respectivo auto de
infração (e-fl. 6 e ss.).
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 275 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 356 e ss.), conforme ementa do acórdão a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE.
Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § lo, quando for o caso, a fonte pagadora
obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário pedindo ao final seja
afastada a exigência da multa isolada, sob as seguintes alegações, em síntese (e-fl. 370 e ss.):
a) é incabível a exigência da multa isolada tendo em vista a ocorrência de denúncia
espontânea;
b) a multa isolada afronta os princípios da legalidade e da tipicidade cerrada uma vez que
inexiste previsão legal para sua imposição;
c) a multa possui caráter desproporcional, desarrazoado e confiscatório, pois não houve
prejuízo ao Erário.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Conforme explicado no TVF, a multa isolada imposta à ora recorrente pela falta
de retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre valores pagos à Petrobrás no ano
de 2003 a título de juros teve como fundamento o art. 9o da Lei no 10.426/2002 e o Parecer
Normativo Cosit no 01/2002, que assim estabelecem:
Lei no 10.426/2002:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição,
no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado,
sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003463/2007-61

Parecer Normativo Cosit no 01/2002:
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no
10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte: (g.n.)
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros
de mora; (g.n.)
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora. (g.n.)
(...)
Conforme consta no TVF, não houve o lançamento de juros de mora isolados,
haja vista que a recorrente os recolheu mediante DARF no dia 17/03/2006 (vide "Demonstrativo
dos valores devidos à titulo de juros", à e-fl. 16).
A recorrente alega inicialmente ser incabível a exigência da multa isolada, tendo
em vista a ocorrência da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, que assim
estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A DRJ de origem ao examinar a questão entendeu não ter ocorrido a denúncia
espontânea, sob o argumento de que esta só se verificaria acaso fosse "acompanhada do
pagamento do imposto que deixou de ser retido" (e-fl. 365).
Tal interpretação, entretanto, não se coaduna com o disposto no referido Parecer
Normativo Cosit no 01/2002, pois após a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento foi, ou deveria ter sido, tributado pelo beneficiário, como se
passou no caso sob exame, o pagamento do imposto não mais deve ser exigido da fonte pagadora
dos rendimentos, e sim do beneficiário.
Assim, nos termos do art. 138 do CTN, a falta de retenção e recolhimento do
imposto pela ora recorrente não impediria, por si só, a ocorrência da denúncia espontânea, uma
vez que após 31/12/2003 a obrigação de pagar do imposto de renda passou a ser da Petrobrás, e o
lançamento da multa isolada ocorreu apenas em 2007.
Por outro lado, o STJ, quando do julgamento do Resp no 1.149.022-SP, realizado
sob o rito dos "recursos repetitivos", assim se pronunciou sobre a questão da denúncia
espontânea:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003463/2007-61

PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. (g.n.)
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(...)
Pelo exame do que foi decidido no âmbito do referido Resp no 1.149.022-SP,
verifica-se que a declaração espontânea do débito afasta a ocorrência da denúncia
espontânea.
E, no caso, a recorrente, a quem incumbe provar fazer jus aos efeitos da denúncia
espontânea, não comprovou ter deixado de informar na DIRF referente ao ano de 2003, o
IRRF incidente sobre os juros pagos à Petrobrás.
Noutros termos, acaso a recorrente tenha informado o débito de IRRF na DIRF
referente ao ano de 2003, cabível é a exigência da multa isolada lançada de ofício em 2007.
E, ao contrário, acaso recorrente não tenha informado o débito de IRRF na DIRF
referente ao ano de 2003, o recolhimento dos juros moratórios feito em 17/03/2006 deve ser
reconhecido como denúncia espontânea da infração, daí porque seria incabível a exigência da
multa isolada lançada de ofício em 2007.
Mas como a recorrente não trouxe aos autos a referida DIRF, deixou de
comprovar o alegado direito à denúncia espontânea.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003463/2007-61

A recorrente também alega que a multa isolada afronta os princípios da legalidade
e da tipicidade cerrada, uma vez que inexiste previsão legal para sua aplicação.
Sem razão a recorrente.
Conforme se verifica no auto de infração e no TVF, a multa isolada imposta pela
autoridade tributária teve como fundamento o art. 9o da Lei no 10.426/2002, in verbis:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição,
no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado,
sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Revela-se, portanto, incabível a alegação de afronta os princípios da legalidade e
da tipicidade cerrada, haja vista a existência de disposição legal expressa estabelecendo a
imposição da multa isolada de 75% (art. 44 da Lei no 9.430/96) à fonte pagadora obrigada a reter
tributo ou contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, como se passou no caso
dos presentes autos.
Por fim, alega ainda a recorrente que a multa lançada possui caráter
desproporcional, desarrazoado e confiscatório, haja vista que não houve prejuízo ao Erário.
O CARF, entretanto, não detém competência para se manifestar sobre essa
matéria, pois ao fim e ao cabo tal alegação deságua na suposta inconstitucionalidade do art. 9o da
Lei no 10.426/2002.
É o que dispõe a Súmula CARF no 2, que possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Conforme relatado pelo Conselheiro Relator, em voto muito bem fundamentado, a
questão dos presentes autos se resume à não retenção e respectivo não recolhimento, por parte da
recorrente, de IRRF sobre rendimentos pagos à empresa Petrobrás. Em razão dessa omissão, foi
lavrado auto de infração, o qual aplicou multa isolada nos termos do art. 9o da Lei no 10.426 de
2002.
A recorrente se defende, alegando que, antes de qualquer procedimento fiscal da
Fazenda, recolheu os juros moratórios sobre o montante de imposto de renda não retido, razão
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003463/2007-61

pela qual entende ser legítima a incidência do art. 138 do CTN, de modo que não deveria ser dela
cobrada a citada multa isolada. Assim, o auto de infração não procede, o que daria respaldo ao
provimento do seu recurso voluntário.
A DRJ julgou procedente o auto de infração, uma vez que, para efeito do
reconhecimento da denúncia espontânea, a recorrente deveria ter comprovado que recolheu o
IRRF, concomitante ao pagamento dos juros. Registre-se que, o recolhimento dos juros se deu
em 2006 e o IRRF incidiu em 2003. Assim, depois de encerrado o período em que o imposto
deveria ter sido retido, não cabe mais à fonte pagadora realizar a retenção.
O relator – e a nosso juízo corretamente – entendeu que não poderia a fonte
pagadora, para efeitos de denúncia espontânea, recolher o IRRF depois do encerramento do
período de apuração. No ponto, afastou esse argumento da DRJ, invocando, inclusive, Parecer
Normativo Cosit no 01/2002, que prevê a citada impossibilidade.
Alertou o relator também que, em precedente do Superior Tribunal de Justiça,
Resp. no 1.149.022-SP, decido sob a sistemática dos “recursos repetitivos” (art. 543-C, do CPC
de 1973), fixou-se o entendimento de que a entrega de declaração pelo contribuinte ao Fisco
implica em confissão do débito tributário, razão pela qual, a Fazenda está dispensada da
realização de lançamento. Por conseguinte, se o contribuinte entrega declaração e não paga o
tributo, não cabe mais denúncia espontânea, ainda que o pagamento ocorra antes de qualquer
notificação da Fazenda, devendo o pagamento ser acompanhado da multa moratória, pois ao
Fisco resta tão somente inscrever o crédito na dívida ativa e cobra-lo mediante execução fiscal,
se for o caso. Por outro lado, se o contribuinte entrega declaração informando valor menor do
que o devido, mas posteriormente a retifica antes de notificação da Fazenda, e recolhe o valor
referente à diferença, nesta hipótese caberá a denúncia espontânea com exclusão da multa de
mora pelas mesmas razões. Ou seja, com a retificação, o contribuinte confessou a totalidade do
débito e o recolheu.
Diante desse precedente do STJ, o relator votou por negar provimento ao recurso,
sob o argumento de que a recorrente não demonstrou que deixou de reter o IRRF do qual era
responsável, pois não trouxe aos autos a DIRF com o apontamento do valor retido, referente ao
ano de 2003, sobre os juros pagos à Petrobrás. Argumenta que, caso a recorrente tivesse
informado o débito de IRRF na DIRF, seria cabível a exigência da multa isolada lançada de
ofício em 2007. E, ao contrário, se a recorrente não informou o débito de IRRF na DIRF
referente ao ano de 2003, o recolhimento dos juros moratórios, feito em 17/03/2006, deveria ser
reconhecido como denúncia espontânea da infração, daí porque seria incabível a exigência da
multa isolada lançada de ofício em 2007.
O caso guarda certa peculiaridade, pois a recorrente não reteve o IRRF sobre
rendimentos que pagou à empresa Petrobrás em 2003, período em que o imposto incidiu. Depois
de encerrado o período, não seria mais possível ao responsável tributário recolher IRRF, uma vez
que essa obrigação é transposta ao contribuinte, que recebeu o crédito integral, isto é, sem a
retenção do imposto. Trata-se da hipótese de responsabilidade suplementar a que se refere o art.
128 do CTN em sua parte final.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Nesse sentido, corrobora o Parecer Normativo Cosit no 01/2002, citado no corpo
do voto do relator.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003463/2007-61

Se assim, depois de 2003, a recorrente, na qualidade de responsável que era, não
teria como recolher o IRRF. Acresça-se que, conforme sustentado da tribuna pela patrona da
recorrente, a empresa é coligada à Petrobras, razão pela qual detinha o conhecimento de que o
IRRF foi recolhido pela companhia estatal. No entanto, a recorrente, não cumpriu sua obrigação
de reter o valor do imposto no momento em que isso deveria ter sido feito. Assim, recolheu o
valor correspondente ao juros moratórios em 17/03/2006, mas somente foi notificada do auto de
infração com a exigência da multa isolada a que se refere o art. 9o da Lei no 10.426 de 2002, em
2007, portanto, depois de ter se denunciado espontaneamente.
Na sessão de julgamento, foi aberta divergência, porque a multa isolada não deve
ser exigida no caso concreto. Isso porque, a denúncia espontânea é um benefício dado pela
legislação tributária em que o sujeito passivo, tendo praticado infração tributária, antecipa-se a
qualquer pronunciamento da Fazenda relacionado à infração, e a confessa, recolhendo, se for o
caso, o tributo devido, acompanhado dos juros moratórios. Nessa hipótese, deverão ser excluídas
eventuais penalidades pela prática da infração espontaneamente confessada.
No caso dos autos, não sendo possível à recorrente recolher o valor do principal,
qual seja, o IRRF não retido, restou a ela pagar os juros moratórios pela mora de não ter feito a
retenção e o respectivo recolhimento no tempo correto, qual seja, em 2003.
Considerando que ficou comprovado que a recorrente pagou os juros moratórios
antes da autuação fiscal, ficou configurada a denúncia espontânea, pois a única obrigação
pertinente à responsável tributária nessa situação seria o pagamento dos juros e não o principal.
Assim, incabível a exigência da multa isolada prevista no art. 9o da Lei no 10.246, de 2002.
O argumento do relator referente a ausência de prova da DIRF não deve
prevalecer. A divergência do colegiado, neste ponto, levou em consideração que a DIRF não
constitui exatamente confissão de dívida e essa matéria não foi objeto da autuação e nem da
decisão da DRJ, não podendo, nesta fase em que o processo se encontra, ser óbice para o
reconhecimento da denúncia espontânea.
Diante do exposto, pedindo vênia ao relator, voto em dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar a exigência da multa isolada, reformando-se integralmente a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Redator designado

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital